Tribunal: TJSP
Processo: 1000477-84.2024.8.26.0286
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Monte Serrat
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
Apelação – Ação monitória – Venda de autopeças sem pagamento da contraprestação – Prova da aquisição produzida pela autora – Validade da relação negocial surgida da manifestação de vontade pela pessoa jurídica, ainda que os funcionários que atuaram na celebração do negócio não sejam os representantes nominados dos atos constitutivos da empresa – Precedente do colendo Superior Tribunal de

Ementa:
Apelação – Ação monitória – Venda de autopeças sem pagamento da contraprestação – Prova da aquisição produzida pela autora – Validade da relação negocial surgida da manifestação de vontade pela pessoa jurídica, ainda que os funcionários que atuaram na celebração do negócio não sejam os representantes nominados dos atos constitutivos da empresa – Precedente do colendo Superior Tribunal de Justiça – Produtos vendidos pela autora e não pagos pela ré – Procedência da ação mantida – Recurso desprovido.